Tribunal: TJBA
Processo: 8044029-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044029-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIEL AUGUSTO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HELDO ROCHA LAGO, ESTEFANE SANTOS BARRETO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VOTO. PRETENSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. REQUISITO PARA CONSTITUIÇÃO DA MORA CUMPRIDO. CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE AO REMETENTE. IRRELEVÂNCIA. TEMA 1.132 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do Novo CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não serve para reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente examinada a questão posta pelo embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos opostos com a finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8044029-13.2025.8.05.0000.1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

DANIEL AUGUSTO SILVA DOS SANTOS
, e, como embargado,
BANCO VOTORANTIM S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)